Tribunal: STF
Processo: AI 796961
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
E MENTA:  RECURSO. Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. É inadmissível agravo de instrumento, ou reclamação, contra decisão de tribunal local que nega seguimento a extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo.